Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-72.2022.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000469-72.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLISE STREY MOREIRA - CPF: 415.810.401-72 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais; com Pleito de Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial.

Com isso,
CONVERTO a modalidade de cobrança
do empréstimo decorrente do contrato n. n. 11306818, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operação dessa natureza cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

CONDENO a parte Requerida à devolução do excedente pago,
de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

CONDENO, ainda, o Réu a pagar à parte autora indenização a título de danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO as partes
, ante a sucumbência recíproca mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta) por cento pela parte ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3o, I, e 86, caput), observada a gratuidade da Justiça concedida à autora.

O apelante
defende
a regularidade da contratação e afirma não estar configurado o dano moral.

Contrarrazões no ID. 212828819.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, recentemente alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cumpre ressaltar a
recente decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 Bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, de 2,13
%
(AREsp 1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1018415-05.2023.8.11.0041, julgamento em: 23-03-2024)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por dano moral e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

E
m razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação a autora com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024